Tribunal: TJDFT
Processo: 0707631-08.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707631-08.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, ANTONIO LUIZ FEITOSA APELADO: ANTONIO LUIZ FEITOSA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Intime-se Antônio Luiz Feitosa para manifestar-se sobre a ausência de interesse recursal quanto ao indeferimento da preliminar de coisa julgada na sentença, a fim de que o processo seja extinto sem resolução do mérito, visto que o processo foi extinto com resolução do mérito diante do reconhecimento da prescrição, situação aparentemente mais vantajosa para a parte. Intime-se na mesma oportunidade Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil para manifestar-se sobre a ausência de interesse recursal no tocante à alegação de cerceamento de defesa por impossibilidade de realização de perícia contábil. O processo foi extinto pelo reconhecimento da prescrição, matéria prejudicial de mérito. A produção probatória para eventualmente favorecer qualquer das partes numa decisão de mérito reveste-se de aparente inutilidade diante do fundamento de extinção do processo. Prazo comum de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado às partes corrigir, modificar ou substituir as razões do prazo para manifestação em observância ao princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator